Tribunal: TJMT
Processo: 1012734-80.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012734-80.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Ausência de Interesse Processual]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), MARIA ELZA FERRO DOS SANTOS - CPF: 020.344.201-60 (EMBARGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DO RECURSO – MULTA APLICADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - A pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de MARIA ELZA FERRO DOS SANTOS.

Para tanto, aduz o Embargante, que há omissão do julgado, o qual deixou de analisar a questão da ilegitimidade passiva da instituição financeira, a qual não se tornou sucessora universal do banco em que a Embargante manteve conta poupança ativa.

Discorre, ainda, que há omissão também quanto a questão da inépcia da inicial, que deixou de delimitar o período da sua pretensão, o que a tornaria genérica, o que não se admite.

Por fim, diz que há omissão quanto à tese da prescrição da pretensão, que teria ocorrido antes mesmo do ajuizamento da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Consoante se infere das razões do recurso, a parte embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.

Com efeito, todos os tópicos elencados pela Embargante foram enfrentados por ocasião do julgado do agravo de instrumento.

Sobre a ilegitimidade passiva, a tese em questão foi refutada sobre o seguinte argumento, senão vejamos:

No caso, não há que se falar em ilegitimidade passiva do agravante, isso porque, a sucessão entre as instituições financeiras Banco Bamerindus e o HSBC BANK BRASIL, agora denominado KIRTON BANK S.A, é pública e notória, sendo reconhecida em inúmeros julgados, não apenas neste Tribunal, mas na totalidade dos demais tribunais pátrios, uma vez que houve a aquisição de ativos e passivos pela agravante, concernente à antiga instituição financeira, que compreende, outrossim, todos os depósitos em poupanças dos clientes.

Adiante, quanto a questão atinente à inépcia da inicia e das alegações manejadas pela parte autora, o acórdão tratou da questão, nos seguintes termos:

No presente caso, a inépcia da inicial se daria caso não houvesse o correto atendimento aos requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a petição deve indicar o juiz a quem é dirigida, a qualificação das partes e seus respectivos endereços, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com as suas especificações, o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e o requerimento para a citação do réu.

Neste particular, as formalidades se encontram devidamente atendidas, além do que, os pedidos em questão estão devidamente delimitados, uma vez que a parte mantinha suas aplicações financeiras em conta poupança identificada pelo n. 1095.405260-6.

Além disso, manejou requerimento específico para que a prestação de contas contemplasse o período de 01 de março de 1992 até os dias atuais, não havendo, portanto, que se falar em inépcia da inicial.

Por fim, quanto à prescrição, foi registrado que não há, na primeira fase da ação de prestar contas, a mínima margem para a análise da questão, a qual, a depender de saldo em haver, ainda deve ser enfrentada na segunda fase à luz do artigo 2º, §1º da Lei 2.313/54.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.”

(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e condeno o embargante ao pagamento de multa no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de majoração em caso de renitência, conforme artigos 98, §4º e 1.026, §§2º e 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023